Tribunal: TJDFT
Processo: 0797460-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. OMISSÃO SANADA. REGIME SEMIABERTO DEVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e, ainda, sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. A defesa se insurge contra o acórdão sob a alegação de omissão, argumentando que, embora tenha sido expressamente afastada a reincidência em relação ao embargante, a sentença utilizou esse fundamento para agravar a pena e fixar o regime inicial semiaberto. Diante disso, pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeito modificativo, a fim de excluir a agravante de reincidência e fixar o regime inicial aberto.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Em seu parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo parcial acolhimento dos embargos de declaração (ID 73103605).
4. Com efeito, verifica-se a existência de vício no acórdão, uma vez que, no item 9, ao tratar da dosimetria da pena, limita-se a mencionar que foram analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com a devida valoração negativa dos antecedentes criminais, sem qualquer menção à agravante da reincidência. A sentença, por sua vez, reconheceu os maus antecedentes e afastou expressamente a reincidência, mas, contraditoriamente, elevou a pena na segunda fase, com base justamente na reincidência. Diante dessa inconsistência, impõe-se a correção da dosimetria, com a exclusão do acréscimo de 10 (dez) dias decorrente da reincidência, mantendo-se, contudo, a majoração fundamentada nos maus antecedentes.
5. No que se refere à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, mesmo que a sentença tenha mencionado a reincidência como fundamento para impor o regime semiaberto, é importante destacar que a existência de maus antecedentes, por si só, já justifica a adoção desse regime mais gravoso. Nesse sentido: (Acórdão 1743703, 0717849-65.2020.8.07.0003, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 14/08/2023, publicado no DJe: 23/08/2023.)
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS para fixar a pena definitiva de E. D. G. R. em 4 (quatro) meses, a ser cumprido no regimento semiaberto, mantendo os demais termos e fundamentos da sentença.
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 82, § 5o da Lei 9.099/1995.